Tribunal: TJPA
Processo: 0007179-05.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007179-05.2017.8.14.0040

APELANTE: DHEYMISSON DE PAIVA COSTA, WEBERSON TORRES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0007179-05.2017.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DHEYMISSON DE PAIVA COSTA E WEBERSON TORRES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CONCURSO DE AGENTES. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. RETROATIVIDADE DA LEI Nº. 13.654/18. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0007179-05.2017.8.14.0040

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: DHEYMISSON DE PAIVA COSTA E WEBERSON TORRES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
DHEYMISSON DE PAIVA COSTA E WEBERSON TORRES DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2°, I e II, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4330239), que em 27/05/2017, por volta das 14h30min., a ofendida Pollyany da Silva Rocha se encontrava na esquina de sua moradia, momento em que percebeu a aproximação dos Apelantes na companhia de mais um indivíduo, os quais mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca, subtraíram um aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. nº 4330248), contra a qual as defesas recorreram (Ids. n° 4330252 e 4330253) pugnando por suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pela exclusão das causas de aumento do concurso de agentes e uso de arma branca.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos. (Id. n° 4330254).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo im
provimento dos mesmos (
Id. nº 4330255).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Da Apelação de DHEYMISSON DE PAIVA COSTA.

1.1. Pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição, em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os autos de prisão em flagrante, de apreensão e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ids. 4330240; 4330241).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id nº. 12122159), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Pollyany da Silva Rocha em juízo e pela testemunha Antônio dos Reis Sena da Silva, as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da exclusão da causa de aumento pelo uso de arma branca por força da Lei 13.654/2018 (Tese comum aos Apelantes).

Compulsando os autos, verifico que o crime foi praticado em
27/05/2017, e em razão da entrada em vigor da Lei n. 13.654/2018, o emprego de
arma branca
passou configurar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I, do parágrafo segundo, do artigo 157 do Código Penal.

Insurgem-se os apelos quanto às penas cominadas requerendo, com fulcro no permissivo legal, que se decote das condenações a agravante do emprego de arma, tendo em vista a entrada em vigor da Lei 13.654/18, que alterou a redação do § 2º do art. 157 e deixou de considerar o uso de arma branca como agravante do crime de roubo, com a reforma da dosimetria da pena cominada.

Pode-se observar, que com relação ao Apelante DHEYMISSON o magistrado de primeiro grau não valorou como negativas as circunstâncias da primeira fase do apenamento, razão pela qual cominou a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes e, na terceira fase da dosimetria se utilizou das causas de aumento em decorrência do uso de arma branca e concurso de agentes para majorar a sanção na terceira fase da dosimetria, passando a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Com relação ao Recorrente WEBERSON TORRES DE SOUZA, o magistrado de primeiro grau não valorou como negativas as circunstâncias da primeira fase do apenamento, razão pela qual cominou a pena base em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, presentes as circunstâncias atenuante de confissão e menoridade relativa, deixando de serem aplicadas em razão da Súmula 231, do STJ, eis que ausentes circunstâncias agravantes e, na terceira fase da dosimetria se utilizou das causas de aumento em decorrência do uso de arma branca e concurso de agentes para majorar a sanção na terceira fase da dosimetria, passando a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Contudo, a causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP foi derrogada pela Lei 13.654/2018 e, de acordo com o que consta dos autos, o crime em tela fora cometido com o uso de uma faca, não havendo como permanecer a referida agravante. Assim, há de ser dado provimento aos recursos para que seja excluída da sentença a majorante do uso de arma, pois o roubo com o emprego de arma branca deixou, ainda que por um breve período, de ser punido como roubo circunstanciado.

Assim, a Lei nº 13.654/2018 deixou de punir com mais rigor o agente que pratica o roubo com arma branca, sendo certo que, neste ponto, foi mais benéfica ao réu. Isso significa que ela, neste tema, irá retroagir para atingir todos os roubos praticados com o uso de arma branca e cuja sentença foi prolatada durante o período de sua vigência, ou mesmo anterior a ela ante a aplicação do princípio da retroatividade da lei benéfica, já tendo o Superior Tribunal de Justiça aplicado a revogação promovida pela Lei nº 13.654/18, declarando que houve extinção do crime no que tange à majorante anteriormente citada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo.
2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (EDcl no AgRg no AREsp 1221290/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).”
Grifei

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado.
2. Hipótese em que a majorante do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada, uma vez que sobreveio ao acórdão impugnado alteração legislativa que suprimiu a previsão contida no dispositivo. 3. A atual previsão contida no art. 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.654/2018, limita a possibilidade de aumento de pena à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, assim considerado o instrumento que “(...) arremessa projéteis empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara que, normalmente, está solidária a um cano que tem a função de propiciar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil”, de acordo com o art. 3º, inciso XIII, do Decreto n. 3.665/2000. 4. Se a arma utilizada para praticar o crime foi uma “faca”, forçosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, aplicando-se a lei nova, mais benéfica ao acusado, em consonância com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, afastando-se o aumento de 1/3 aplicado na terceira fase do cálculo da pena. 5. Recurso provido, com concessão de habeas corpus de ofício.
(REsp 1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Grifei

Assim, em consonância com o artigo 5º, XL, da Constituição Federal, imperioso afastar o aumento de 3/8 (três oitavos) aplicado aos Recorrentes na terceira fase do cálculo da pena e, diante de tais balizas, procederei ao redimensionamento das sanções punitivas, conforme fundamentação a seguir:

DOSIMETRIA DE PENA.

A) DO APELANTE DHEYMISSON DE PAIVA COSTA:

1ª Fase.

Pena base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, resta mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a causa de aumento referente ao concurso de agentes, restando o apenamento em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

B) DO APELANTE WEBERSON TORRES DE SOUZA

1ª Fase.

Pena base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase

Presente a circunstância atenuante de confissão e menoridade relativa do agente em razão da Súmula nº 231, do STJ, que veda a fixação de pena abaixo do mínimo legal. Ausente causa agravante, resta mantida a pena anteriormente fixada.

3ª Fase

Em razão da retroatividade da lei mais benéfica, conforme exposto anteriormente, deixo de considerar a majorante do uso de arma, permanecendo a causa de aumento referente ao concurso de agentes, restando o apenamento em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS PRESENTES RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos ao norte delineados, redimensionando as penas dos apelantes para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[2]
[2]
[2]
[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª

Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 08/01/2024